Tribunal: TJSP
Processo: 4007181-79.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação - Responsabilidade Civil - Erro médico - Sentença de improcedência - Apelo da autora -

Mérito - Óbito do marido da autora - Determinação colegiada que converteu o julgamento em diligência para realização de segunda perícia médica realizada pelo IMESC - Continuação do julgamento - Análise pericial do conjunto documental (prontuários e exames) - Paciente retornou ao hospital três meses

Ementa:
Apelação - Responsabilidade Civil - Erro médico - Sentença de improcedência - Apelo da autora -

Mérito - Óbito do marido da autora - Determinação colegiada que converteu o julgamento em diligência para realização de segunda perícia médica realizada pelo IMESC - Continuação do julgamento - Análise pericial do conjunto documental (prontuários e exames) - Paciente retornou ao hospital três meses após a instalação de Stent com queixas de dores no peito - Primeiro atendimento realizado de maneira adequada, estabilizando os sintomas - Alta hospitalar prescrita 41 horas após a admissão - Constatação de alta precoce - Inobservância do prazo de 48 horas contadas da estabilização dos sintomas estabelecido pelo Ministério da Saúde (Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas) - Síndromes Coronarianas Agudas - Óbito no mesmo dia, cerca de seis horas após alta hospitalar - Certidão de óbito - "Causa mortis" declarada "infarto agudo do miocárdio - angina" - Documento válido ainda que não tenha sido emitido por médico especialista em cardiologia e ausente necrópsia -

Responsabilidade civil subjetiva dos profissionais da saúde - Individualização das condutas dos réus - Médico que realizou o primeiro atendimento de maneira adequada, estabilizando os sintomas até o encerramento de seu plantão, repassando em prontuário as informações necessárias para continuidade do tratamento, sem participação na alta hospitalar - Ausente nexo de causalidade - Médica residente que apenas redigiu os documentos hospitalares, narrando a evolução clínica do paciente e a prescrição de alta - Ausente atuação no ato ilícito - Manutenção da improcedência quanto aos réus Glauber e Nathalia -

Médica residente que assinou a alta hospitalar não deixa de ser médica, poderia ter discordado de seu médico preceptor, e dos demais médicos integrantes do corpo clínico do hospital, que entenderam pela alta precoce - O médico residente pode responder ética e juridicamente pelos atos realizados - Inteligência do art. 17 da lei 3.268/57 e orientações dos Conselhos Federais e Regionais de Medicina - Responsabilidade - Configuração -

Responsabilidade objetiva do hospital réu reconhecida - Alta médica precoce deliberada por seu corpo clínico - Falha da prestação dos serviços médicos que contribuiu para o evento óbito no mesmo dia da alta hospitalar - Nexo de causalidade configurado - Inteligência do art. 14 do CDC -

Dano moral - Dano "in re ipsa" - Abalo no direito à personalidade pela morte do marido - Valor fixado em R$ 80.000,00 - Correção a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação -

Lucros cessantes - Falecido empresário - Efetiva apuração da pensão vitalícia em liquidação de sentença, com valor mínimo de um salário mínimo nacional vigente, até que a autora complete 70 anos de idade, evitando-se liquidação "zero" -

Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido